Tribunal: TJDFT
Processo: 0724727-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar o direito do autor de tirar férias de 2020, 2021 e 2022 e seguintes anos de 20 dias por semestre; e, bem como para condenar o ente público ao pagamento da quantia de R$ 3.781,59 (três mil, setecentos, oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).
2. O recorrente alega, em síntese, que somente possuem direito a 20 dias de férias semestrais os servidores em exercício lotados em um dos locais listados pelo art. 12, § 1o, da Lei 3.320/2004 e que o autor não se encaixa em nenhuma das hipóteses. Argumenta que os servidores que ocupam o cargo de motorista não se enquadram nos termos da norma citada e impugna os valores da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. Na hipótese em questão, o autor é servidor público e ocupa o cargo de analista de gestão em assistência pública de saúde, especialidade motorista, lotado na UPA de Ceilândia- DF, realizando o transporte de pacientes para unidades de saúde. Sobressai dos autos que o requerente/recorrido teve o direito de gozo de férias semestrais de 20 dias suprimido pela Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP.
4. Verifica-se, contudo, que o ato administrativo em questão excede o poder regulamentar ao impor restrições e excluir genericamente os servidores da carreira de técnico de saúde, especialidade motorista, da fruição de férias semestrais, sem atentar-se à especificidade do local em que o profissional exerce sua atividade.
5. A Lei Distrital no 3.320/2004, artigo 12, § 1o, dispõe que: "o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário". Extrai-se da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. Logo, de acordo com a norma, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local em que este exerce suas atividades que, segundo critérios laborais, ofereça risco a sua incolumidade.
6. No caso, ainda que o servidor esteja lotado no Núcleo de Transporte, unidade de vinculação administrativa, o exercício do cargo se dá em diversos locais, consoante os critérios de conveniência e de oportunidade da Administração. Os documentos do processo revelam que o servidor atua diretamente junto à UPA de Ceilândia- DF, realizando o transporte de pacientes para unidades de saúde. Tais elementos permitem concluir que o servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais, tal como foi fixado pela sentença de origem.
7. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1375551, 07244779420218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Assim, considerando que nos anos de 2020, 2021 e 2022 o autor gozou de apenas 30 dias de férias, devem ser restituídos a ele 10 dias referentes aos anos respectivos, além de reflexos sobre o terço constitucional, o que totaliza a quantia de R$ 3.781,59 (três mil, setecentos, oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), uma vez que corresponde ao percentual da quantia recebida pelo autor a título de férias – id 41833579, de modo que deve permanecer como decidido na sentença.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.